Tribunal: TJDFT
Processo: 0725808-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725808-88.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO FERNANDO DE BRITO SOUSA APELADO: EDUARDO ESCOSTEGUY DA ROSA, RAYSSA MARTINS ESCOSTEGUY D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões (ID 54531659, Págs. 2 a 5). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 10 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator